Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GOLPE DA OLX. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. CONDUTA OMISSIVA DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
-A “Teoria da Causalidade Adequada” aplica-se às hipóteses de culpa concorrente, consubstanciada na conduta omissiva como causa determinante para a ocorrência de um resultado danoso.
-No caso em exame, a conduta omissiva (negligência) dos requeridos foi determinante para a eclosão do evento danoso, uma vez que concorreu, de forma complementar e concomitante, para a produção do resultado, isto é, para que ocorressem os danos decorrentes da fraude praticada por terceiros.
-Isso porque o seu comportamento negligente, além de determinante, foi complementar para a produção do resultado fraude, que não teria ocorrido de forma isolada, ou seja, apenas com a conduta do requerente.
-Desse modo, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece a culpa concorrente, se “a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, hipótese em que “a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.